Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731902-86.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS E PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). As defesas suscitam preliminar de nulidade das buscas domiciliares e, no mérito, requerem a absolvição, a desclassificação da conduta de tráfico para consumo pessoal, a redução das penas aplicadas e a fixação de regime de cumprimento da pena mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as provas obtidas nas buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial; (ii) determinar se a dosimetria das penas e os regimes iniciais de cumprimento foram fixados adequadamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral pelo STF. As buscas foram precedidas por informações objetivas (rastreamento de veículo roubado, localização da res furtiva e identificação dos entorpecentes à vista dos policiais), além do consentimento do morador, no caso do primeiro réu. 4. As provas apontam que o primeiro réu guardava substância entorpecente (haxixe) em quantidade incompatível com uso pessoal, evidenciando a prática do tráfico de drogas. 5. A modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é adequada, considerando a maior nocividade do haxixe. 6. A entrada no segundo domicílio foi justificada pela perseguição aos autores do roubo, considerando a localização dos objetos roubados e a indicação de onde estariam os agentes responsáveis pelo delito. 7. Ao adentrar a segunda residência, os agentes policiais flagraram expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes em cima da mesa, além de balança de precisão, não havendo que se falar em nulidade da atuação policial, diante da coleta progressiva de elementos probatórios. 8. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram devidamente examinadas, bem como a circunstância específica descrita no art. 42 da LAD, sendo inviável a redução das penas fixadas. 9. Os pedidos de reconhecimento da confissão espontânea e de concessão do direito de recorrer em liberdade não merecem ser conhecidos, por ausência de interesse recursal, eis que já concedidos na sentença. 10. A negativação da culpabilidade se justifica pela violência exacerbada empregada contra as vítimas (aprisionamento e roubo dentro da própria residência). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso dos demais réus conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo a invalidade da busca e apreensão domiciliar, ao argumento de ausência dos requisitos constitucionais permissivos da medida, e consequente nulidade das provas obtidas em razão desta; b) artigos 28 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal; c) artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, requerendo que a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado seja aplicada em sua fração máxima; d) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a conduta do insurgente não apresentou qualquer particularidade a indicar um grau mais intenso de reprovabilidade. Pedem o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 28 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação ao artigo 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência autoriza a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado” (AgRg no AREsp n. 2.442.251/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015